Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO EM PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, III E VI, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal).
2. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.
3. O envolvimento de menor de idade no tráfico de droga (como vítima, coautor ou partícipe) impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso desprovido.